Tribunal: TJBA
Processo: 8013445-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013445-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELIDALVA MENDES PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
SUZANE FIGUEREDO FONSECA, HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE APLICOU PENA DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que aplicou pena de confissão à autora e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de sua ausência à audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da pena de confissão é válida quando a intimação pessoal da parte retorna sem cumprimento por restrição do serviço postal na localidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A aplicação da pena de confissão prevista no art. 385, §1º, do CPC pressupõe a efetiva intimação pessoal da parte. O retorno do AR com anotação "vila sem entrega" demonstra impossibilidade material de entrega por limitações do serviço postal, circunstância externa que não pode ser imputada à parte.

4 - Inaplicável o art. 274, parágrafo único, do CPC, pois não se trata de mudança de endereço sem comunicação ao juízo, mas de impossibilidade de entrega por restrições do próprio serviço postal.

5 - A ausência de intimação pessoal válida configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tornando nula a sentença que se fundamentou na confissão ficta irregularmente aplicada.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 274, parágrafo único; 385, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8013445-28.2023.8.05.0001, sendo parte Apelante
CELIDALVA MENDES PEREIRA SANTOS
e parte Apelada
BANCO PAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.